Tribunal: CARF
Processo: 13971.002653/2005-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002653/2005-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.946 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDUSTRIAS BONET SOCIEDADE ANONIMA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
A divergência interpretativa somente se caracteriza quando, em face de
situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas. Não se conhece de
Recurso Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o alegado
dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2102-002.651, proferido pela 1a Câmara da 2a Turma Ordinária da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 14 de agosto de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 158:
RECONHECIMENTO DO FENÔMENO DA DECADÊNCIA. DADO PROVIMENTO
AO RECURSO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002653/2005-19
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.946 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.002653/2005-19

Tratando-se de ITR relativo ao ano de 2001, mesmo tendo o Auto de Infração lavrado
em 29/12/2005, mas dado ciência ao contribuinte em 05/01/2006, não há como cobrar
diferença na apuração do imposto, por força do par. 4o do art. 150 do CTN, que prevê a
decadência para os lançamentos por homologação, tal como o caracteriza o art. 10 da
Lei n.o 9.393/96.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 185 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 233 e seguintes, para rediscutir a contagem da decadência
(medida preparatória indispensável ao lançamento).
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) o Contribuinte foi notificado no início da ação fiscal em 30/8/2005, obstando,
portanto, a decadência dos tributos cujos fatos geradores tenham ocorrido nos cinco
anos anteriores, ou seja, a partir de 30/9/2000. Como o fato gerador do ITR ocorreu
em1/1/2001, a decadência foi obstada com a notificação do início da ação fiscal;
b) o acórdão recorrido merece ser reformado no sentido de aplicar os entendimentos
firmados no paradigma, que empreendeu melhor interpretação à regra consubstanciada
no art. 150, § 4o, do CTN, na contagem do prazo decadencial dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação.
Intimada, a Contribuinte não apresentou contrarrazões, como se extrai do
Despacho de fls. 244.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1.Do conhecimento
Como descrito anteriormente, a Recorrente pugna pela contagem do prazo
decadencial com base da data da ciência do MPF, que seria seu termo inicial.
A fim de demonstrar a divergência jurisprudencial, foi indicado o Acórdão
paradigma n.o 2301- 001.568, de relatoria do Conselheiro Mauro José Silva, já analisado, em
outras ocasiões, por esse Colegiado.
Ocorre que o voto condutor do mencionado paradigma, embora trace um
panorama geral sobre a matéria no sentido da contagem do prazo com base no MPF, na análise
do caso concreto, aplica como termo inicial a data da ciência da notificação de lançamento, pelo
que se extrai do disposto na fl. 157 do julgado, abaixo transcrito:
Assim, tendo o lançamento sido cientificado em 01/08/2006, a aplicação da regra
decadencial do art., 173, inciso I, resulta em excluirmos do lançamento todos os fatos
geradores ocorridos até dezembro/2000, com exceção da competência 12/2000.
Desse modo, o entendimento adotado no acórdão mencionado converge com a
posição perfilhada pelo Acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso também não merece ser
conhecido nessa parte.
Quanto ao segundo paradigma apresentado (n.o 1803-001.578), também não se
presta a demonstrar a divergência jurisprudencial suscitada, pois o entendimento que o
Recorrente pretende que seja adotado não consta do voto condutor do acórdão, mas, tão somente
da declaração de voto, havendo, inclusive uma contradição entre o resultado da ata da sessão de
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.946 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.002653/2005-19

julgamento (negou provimento ao recurso, ou seja, afastou a decadência) e a conclusão do voto
(deu provimento parcial para acatar a decadência do período 4o do trimestre 2003).
Assim, não se pode considerar, unicamente, a declaração de voto, que se
consubstancia em expressão do posicionamento de um dos Conselheiros, em detrimento do teor
dos fundamentos do voto condutor, adotados pelo Colegiado, para fins de identificação da
divergência.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital